Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A em face da sentença que lhe impôs a obrigação solidária de restituir valores pagos pela recorrida a título de mensalidade de plano de saúde, bem como a obrigação de pagamento de indenização por danos morais.
II. Nas razões recursais, preliminarmente, a recorrente requer que o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sob o argumento de risco de ocorrência de danos na hipótese de execução provisória da sentença. No mérito, afirma que a legislação consumerista não é aplicável ao caso em questão, uma vez que o contrato firmado entre as partes possui natureza jurídica coletiva empresarial.
III. Argumenta que a contratação de plano de saúde na modalidade coletiva decorreu de fraude, não havendo ilicitude na sua conduta. Por isso, também defende a impossibilidade de restituição em dobro dos valores pagos, uma vez que não comprovada a sua má-fé. Ademais, não seria aplicável do CDC. Também pleiteia o afastamento da condenação por dano moral, uma vez que o cancelamento teria ocorrido por solicitação da empresa estipulante do contrato, tendo em vista que foi não providenciada a comprovação da existência de vínculo empregatício da autora que justificasse a sua inclusão no plano de saúde coletivo. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
IV. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pela autora.
V. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
VI. No mérito, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui nítida natureza consumerista. O fato de o plano de saúde ser coletivo não faz com que a autora passe a ter uma relação jurídica empresarial com a recorrente. Perante o plano de saúde e seus parceiros comerciais a recorrida é uma consumidora, conforme definido no art. 2 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, todos os fornecedores participantes dessa relação respondem de forma objetiva em decorrência da falha na prestação dos serviços.
VII. Conforme reconhecido na sentença, não há indício de que a autora tenha contribuído para a contratação fraudulenta, mediante a indicação intencional e errônea de que mantinha vínculo empregatício que lhe garantisse a contratação do plano de saúde coletivo. Ademais, mesmo após a constatação pela recorrente de que houve a referida fraude, não se verificou a realização de qualquer comunicação prévia à recorrida para que lhe fosse conferida a possibilidade de contratação individual ou cancelamento do plano, tendo sido surpreendida com a negativa de cobertura.
VIII. Nesse contexto, também não merece guarida o argumento de afastamento da condenação em restituição em dobro, uma vez que não demonstrado pela recorrente que houve verificação prévia dos requisitos indicados pelas suas parceiras para que ocorresse a contratação coletiva, não estando presente, por isso, engano justificável no recebimento de valores sem a contrapartida da prestação de serviços. O risco do negócio jurídico existente entre a recorrente e suas parceiras comerciais não pode ser imputado ao consumidor.
IX. Igualmente improcedente o pedido de afastamento da condenação no pagamento em indenização por danos morais, tendo em vista a natureza do objeto da contratação e as aflições impostas ao consumidor com os fatos que embasaram esta demanda, sendo adequado o valor arbitrado na sentença.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente vencido arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.